Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-62.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004030-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL - CPF: 021.022.831-86 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1º NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1004030-62.2017.8.11.0041
, proposta em desfavor de SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Sustenta o Apelante que não deixou de dar andamento ao feito, por desídia ou inércia, o fato é, que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo.

Requer dado total provimento ao presente recurso e aguarda que a r. sentença proferida pelo juízo “a quo” seja totalmente reformada, tendo em vista, que a formalidade exigida em lei e na jurisprudência, (que deve acontecer a intimação pessoal do apelante) deixaram de ser cumpridas, pelo que merece ser reformada a sentença extintiva, retornando a marcha processual que antes se encontrava antes da extinção, devolvendo ao apelante o prazo/direito de manifestar nos autos do processo, por medida de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1004030-62.2017.8.11.0041, proposta em desfavor de SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

O Apelante em sede de apelo defende a ausência da intimação pessoal; bem como, assevera que não se manteve inerte nos autos.

Verifico compulsando os autos, (id. 47122044), foi determinada a intimação do demandante para manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 5 dias.

Ao (id. 47122045), houve certidão de decurso de prazo sem manifestação e, fora proferida a r. sentença apelada (id. 47122048).

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III, § 1º NCPC adiante colacionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (grifo nosso)

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1º), que, in casu, não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2. É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que os autos retornem ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020